Tribunal: TJES
Processo: 5001175-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIZELE MARIA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por Gizele Maria Barbosa Nascimento da Silva, condenando a instituição financeira à restituição de danos materiais no valor de R$ 14.197,00 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em razão de fraude em operações bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada inexistência de responsabilidade civil do banco diante da ausência de ato ilícito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação de tese firmada pelo STJ acerca das excludentes de responsabilidade objetiva previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A omissão apta a ensejar embargos ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia, e não quando rejeita os argumentos da parte.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira, afastando a alegação de ausência de ato ilícito e reconhecendo a incidência do fortuito interno em fraudes bancárias.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao julgamento.

7. O recurso revela intuito de rediscutir o mérito já decidido, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10. Os pontos suscitados consideram-se prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, e não se verifica caráter protelatório apto a justificar multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001175-32.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
BANESTES SA – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
GIZELE MARIA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (Id 17337544), que, por maioria dos votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
GIZELE MARIA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA
em seu desfavor, para condenar o banco embargante à restituição dos danos materiais reconhecidos equivalentes a R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à embargada.

Em suas razões (Id 18128045), o embargante aduz a existência do vício de omissão, alegando que o acórdão deixou de analisar a inexistência de responsabilidade civil, com base na ausência de ato ilícito, diante da realização válida das transações bancárias mediante autenticação vinculada à usuária.

Sustenta, ainda, a ausência de enfrentamento de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, em relação à possibilidade de afastamento da responsabilidade objetiva diante das excludentes previstas no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e requerendo, ainda, a aplicação de multa pelo caráter protelatório dos aclaratórios.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas sobre a suposta ausência de ato ilícito e as excludentes de responsabilidade civil foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão a ser sanada.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor (Id 17337544):

[...] Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso o enunciado sumular nº 479 e o Tema nº 466, ambos do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

[...]

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta da autora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo recorrido, surgindo o dever de indenizar [...].

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ademais, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, não se verifica o intuito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista o mero exercício do direito de recorrer, razão pela qual afasto o pedido da embargada nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.